Tribunal: TJPA
Processo: 0810312-64.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810312-64.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: WANESSA LOBATO COSTA BRANDAO

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO 0810312-64.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: WANESSA LOBATO COSTA BRANDÃO

Advogado do(a) AGRAVANTE: KENIA SOARES DA COSTA - OAB PA15650

AGRAVADO: BANCO PAN S.A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA FORMALIZADA POR NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL
. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA PARA REVISIONAR O CONTRATO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve decisão interlocutória de concessão de liminar de busca e apreensão de veículo, nos autos de Ação de Busca e Apreensão proposta pelo
BANCO PAN S.A
em face da agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a constituição ou aperfeiçoamento da mora através de notificação recebida por terceiro no endereço contratual; (ii) determinar se é possível alegar nulidade contratual em sede de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição em mora do devedor fiduciante é válida com o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, ainda que recebida por terceiro, conforme entendimento firmado no Tema 1.132 do STJ.

Questões relativas à validade de cláusulas contratuais e eventual abusividade devem ser discutidas por meio de ação revisional própria, sendo incabíveis na via estreita da ação de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É válida a constituição em mora do devedor fiduciante mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, ainda que recebida por terceiro.

Questões relativas à validade contratual devem ser discutidas por meio de ação revisional própria.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; Lei nº 10.931/2004, arts. 26 e 29; Lei nº 11.419/2006, art. 11, § 3º; CPC/2015, art. 425, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.132, j. 09.08.2023; TJPA, AI nº 0810748-33.2019.8.14.0000, Rel. Des. Edinea Oliveira Tavares, 2ª TDP, j. 02.06.2020; TJDFT, AI nº 0707851-74.2023.8.07.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3ª Turma Cível, j. 17.08.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2025, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por WANESSA LOBATO COSTA BRANDÃO em face da decisão monocrática proferida por este Relator, que manteve a decisão interlocutória que concedeu liminar de busca e apreensão de veículo nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Processo nº 0832418-87.2025.8.14.0301), proposta pelo
BANCO PAN S.A
em face da agravante.

Em suas razões recursais (Id n° 27540704), a agravante insiste nos mesmos argumentos suscitados em Agravo de Instrumento, narrando que a notificação extrajudicial não teria validade, por não lhe ter sido entregue pessoalmente, impossibilitando a constituição regular em mora.

Ademais, alega a ausência de validade do contrato eletrônico firmado, eis que a assinatura digital foi feita de forma inadequada.

Sem contrarrazões.

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Virtual, designado para início às 14:00 h., do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal dispensado devido a concessão do benefício da justiça gratuita.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III.

- DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto da decisão monocrática que manteve a decisão interlocutória que concedeu medida liminar para busca e apreensão de veículo.

Como cediço, o Decreto-lei nº 911, de 1º de outubro de 1969, Art. 2°, § 2º, prevê que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e
poderá
ser aperfeiçoada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante no referido aviso seja a do próprio destinatário.

Verifica-se, no caso em análise, que o agravado notificou extrajudicialmente a devedora no endereço oferecido na ocasião da assinatura do contrato de financiamento de bem móvel, garantido por alienação fiduciária (Id n° 142268549 dos autos originários), por meio da carta registrada com aviso de recebimento, conforme consta ao Id nº 142268552 dos autos originários.

Assim, a comunicação não restou frustrada, haja vista que a legislação não exige que a notificação seja recebida pelo próprio devedor para que seja considerada válida.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema 1.132
, colocou fim a qualquer discussão a respeito quando estabeleceu:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento,
quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”. (grifo nosso)

Dessa forma, não é mais necessário o recebimento da notificação pessoal pelo devedor para a validade do ato, bastando o comprovante de envio da notificação para o endereço constante no contrato, o que efetivamente ocorreu no caso em análise.

Neste sentido, os tribunais têm decidido o seguinte:

PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. COMPROVADA. TEMA 1.132 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.A controvérsia recursal reside unicamente em saber se a comprovação da mora para fim de deferimento da busca e apreensão liminar da garantia (Decreto-Lei 911/69), se satisfaz com o simples envio a notificação para endereço fornecido pelo devedor fiduciante ou é preciso também o seu recebimento por alguma pessoa, ainda que essa não seja o devedor. 2
.De fato a questão foi bastante tormentosa na jurisprudência, mas foi pacificada no dia 09.08.2023, com o julgamento dos recursos repetitivos afetados ao tema 1.132/STJ. A tese sufragada é que basta o envio da notificação para o endereço informado pelo devedor
. 3.Ou seja, se prestigiou o princípio da boa-fé e da cooperação, de modo que, se o devedor mudar de endereço, deverá comunicar ao credor fiduciário onde poderá ser encontrado. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-DF 07078517420238070001 1746697, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 17/08/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 30/08/2023) (grifos nossos)

Desse modo, para que a notificação do devedor seja considerada válida para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, é suficiente a comprovação do envio da notificação para o endereço constante no contrato, sendo desnecessária a entrega pessoal, conforme ocorreu no caso em análise.

Por fim, acerca da alegação ausência genérica de validade do contrato eletrônico firmado, eis que a assinatura digital foi feita supostamente de forma inadequada, melhor sorte não assiste ao recorrente.

Ora, cumpre registrar que matérias relacionadas a revisão de cláusulas contratuais devem ser deduzidas por meio de ação revisional própria e não por intermédio de contestação na ação de busca e apreensão, cujo rito é incompatível com a dilação probatória exigida para o exame dessas controvérsias.

Também não há como acolher a alegação de que o contrato não seria válido por conta de suposta invalidade na assinatura digital, eis que se trata de alegação genérica e com intuito protelatório, além e que a ninguém é aceito se beneficiar de sua própria torpeza.

Ora, o recorrente não nega a contratação; a inadimplência e a posse do veículo, além de que não demonstra intenção de pagar a integralidade da dívida, mostrando que seu único intuito é protelatório, razão suficiente para se negar provimento ao agravo interno.

Desse modo, não vislumbro razões para proceder a reforma do julgamento impugnado, pois amparada por entendimento jurisprudencial já firmado tanto por este E.TJE/PA, quanto pelo STJ.

PARTE DISPOSITIVA

EX POSITIS
,
VOTO
NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O AGRAVO INTERNO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA R. DECISÃO GUERREADA.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de ________ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 30/07/2025